Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017079-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017079-39.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

HDI SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 177139682), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da parte embargada, reformando a sentença hostilizada, para condenar a requerida/apelada ao ressarcimento do valor R$5.943,95 (cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Inconformada, a embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que
“a decisão ora embargada deixou de versar acerca da ausência de documentos essenciais a propositura da presente demanda, haja vista tratar-se de fato que houve o devido prequestionamento tanto em sede de juízo de 1a instância quando neste E. Tribunal, sem, contudo, ter a decisão ora embargada se debruçado sobre tal fato”
(sic)
.

Defende que
“no caso em tela, os documentos apresentados pela parte embargada foram produzidos de forma unilateral sem obediência ao crivo técnico de ser elaborado por profissionais devidamente habilitado para tanto, bem como não apresentou qualquer comprovação de requerimento administrativo prévio na forma estabelecida pela Resolução 404/2010 (vigente à época dos fatos)
” (sic).

Enfatiza que
“torna-se demasiadamente temerária a alegação da embargada, ante a imprestabilidade da prova oferecida em decorrência de inexistir sequer menção ao técnico responsável pela sua elaboração, ou ainda assinatura com a sua indicação funcional”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja sanado o vício apontado (Id. 178463666).

A embargada ofereceu a manifestação, postulando pela rejeição dos embargos, e pelo caráter manifestamente protelatório, requer a condenação da embargante ao pagamento de multa, conforme o artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil (Id. 180185182).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.”

Para tanto, a embargante aponta omissão no julgado, sob o argumento de que
“a decisão ora embargada deixou de versar acerca da ausência de documentos essenciais a propositura da presente demanda, e que os documentos apresentados pela parte embargada foram produzidos de forma unilateral sem obediência ao crivo técnico de ser elaborado por profissionais devidamente habilitado para tanto, bem como não apresentou qualquer de requerimento administrativo prévio na forma estabelecida pela Resolução 404/2010 (vigente à época dos fatos)
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...) Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que o segurado contratou a seguradora/apelante, na data de 03/01/2017, para garantir a reparação dos seus bens, cujo contrato de seguro denominado HDI EM CASA – IBIRAPUERA, está representado pela apólice no 01.045.005.019773. De acordo com o Relatório Simplificado de Regulação de Sinistro (Id. 62213970) mostra as seguintes conclusões:

“Apólice contratada em nome de Kelvilyn Franco do Lima para a Rua: Rio Branco, no 1001, cidade: Nova Xavantina/MT, vigente de 03/01/2017 a 03/01/2018 para a cobertura contratada de Danos Elétricos com LMI de R$ 8.000,00, 10% com mínima de R$ 450,00. Comprovante de endereço nominal ao antigo proprietário do local e em conformidade com o local do risco contratado em apólice. Evento enquadrado na cobertura de Danos Elétricos, mediante a vistoria realizada e laudo técnico, sendo possível mensurar os prejuízos e analisar os valores reclamados que se encontram dentro das médias de mercado”.

Logo, o relatório de sinistro concluiu pela ocorrência de danos elétricos nos equipamentos, em razão de oscilação brusca de tensão, que provocou a queima dos aparelhos eletrônicos pertencentes ao segurado da parte autora, impossibilitando o funcionamento dos mesmos, inclusive, constando que “não foi encontrado vestígios de queda de raio no local, tratando o evento apenas como danos elétricos

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foi apurado danos no valor de R$ 5.943,95 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), sendo que a seguradora procedeu ao pagamento da indenização, conforme comprova recibo de indenização em anexo.

(...)

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos, merecendo reforma a sentença impugnada.

In casu, a empresa segurada teve aparelhos eletrônicos (TV Samsung 55 polegadas e lavadoura de roupas 10Kg), descritos na inicial danificados em virtude de oscilação de energia elétrica, atestado pelos Laudos Técnicos (Id. 62213972 e 62213973), arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária. Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora (...)
”

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023